Tribunal: STF
Processo: Rcl 76926
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra sentença do Juiz Federal da Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Sorocaba.



    A reclamante alega que a sentença reclamada descumpriu a decisão liminar proferida na ADI 5090, do STF, que determinou a suspensão de todos os processos que tratam da inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária do FGTS. Argumenta que o juiz de primeira instância não apenas deixou de suspender o processo, como também o julgou sem observar o entendimento do Supremo.



    Com base nesse fundamento, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 10):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora requer a correção dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por índice diverso do previsto nas Leis nº 8.036/90 e 8.177/91. Em observância à decisão cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI/5090, em 06/09/2019, determinou-se a suspensão, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os processos cuja controvérsia fosse a rentabilidade do FGTS. Em 12/06/2024, o Plenário do STF concluiu o julgamento, nos seguintes termos: “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.” De acordo com a decisão, portanto, os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA), ficando mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. Entretanto, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar a forma de compensação, garantindo-se que o profissional terá seu saldo corrigido, ao menos, pela inflação. A decisão engloba apenas novos depósitos e não se aplica a valores retroativos. Sendo assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e tendo sido fixada, de um lado, a manutenção dos índices legais de correção dos saldos atualmente existentes, e, do outro, a criação de fórmula de correção para os depósitos futuros, não assiste razão à parte autora ao pretender que aquela ocorra por índice diverso do estabelecido pelo STF. Quanto à eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo para período futuro, há perda superveniente de objeto, eis que, à vista da força obrigatória e vinculante do acórdão proferido pelo STF, a pretensão da parte autora já restou atendida pela decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Ante o exposto, declaro o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda de objeto, quanto a eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo de conta vinculado do FGTS para período futuro (arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil); e julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do art. 487, I (e, se for o caso, art. 332) do Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Cumpridas as diligências acima, remetam-se os autos à TR, com as homenagens de estilo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as necessárias anotações. Intimem-se. Sorocaba-SP, data da assinatura eletrônica.”



    A decisão reclamada foi proferida em 05/03/2025, ou seja, quando já não mais estava vigente a ordem de suspensão dos processos sobre a correção do FGTS, uma vez que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADI 5090 em 12/06/2024.



    A suspensão determinada anteriormente pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por meio de decisão cautelar na ADI 5090, tinha como objetivo evitar decisões conflitantes até a manifestação definitiva do Plenário da Corte. No entanto, com o julgamento de mérito da ação direta, a medida suspensiva perdeu sua razão de existir, pois a controvérsia foi definitivamente solucionada pelo STF.



    Ao julgar o pedido do reclamante, a sentença reclamada seguiu estritamente os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 5090, reconhecendo que: (i) O critério de correção do FGTS foi validado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que garantida a reposição mínima do IPCA; (ii) Não há direito à aplicação retroativa da nova metodologia de correção monetária, pois os efeitos da decisão da ADI 5090 são prospectivos e; (iii) A pretensão do reclamante já foi atendida pelo precedente do STF, no que tange à necessidade de garantia de correção mínima pelo IPCA para depósitos futuros.



    A decisão impugnada não desrespeita a autoridade do STF nem contraria o entendimento consolidado na ADI 5090, mas, ao contrário, está plenamente alinhada ao precedente vinculante, afastando qualquer fundamento para o cabimento da presente reclamação.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente